Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712513-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDOS: MURIELE CARDOSO GUEDES, MARCELO CARDOSO GUEDES, DANIEL DE OLIVEIRA MELO FILHO, FRANCISCO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G 44 BRASIL S.A. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÕES DISTINTAS. I – O sócio participante faz jus à restituição do capital empregado em sociedade em conta de participação em observância à cláusula prevista no contrato firmado entre as partes. II – Não havendo o sócio ostensivo se desincumbido de seu ônus de comprovar a restituição do capital empregado, conforme previsão contratual, sua condenação na obrigação correspondente é medida que se impõe. III – É indevida a dedução dos dividendos pagos do valor a ser restituído por se tratar de obrigações diversas e por ausência de previsão contratual nesse sentido. IV – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 515, 700 e 784, todos do Código de Processo Civil, sustentando inexistirem nos autos título hábil para o procedimento monitório, uma vez que a recorrida juntou aos autos contrato sem assinatura da recorrente; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, afirmando inexistir interesse de agir da recorrida para pugnar, por meio de ação monitória, o pagamento pela recorrente da quantia aportada; c) artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando cerceamento de defesa consubstanciado no julgamento antecipado da lide, sem que fosse permitido às embargantes a produção de todas as provas necessárias que, no presente caso, demonstrariam o pagamento de quase metade do valor ao qual foram condenadas a ressarcir aos recorridos; d) artigos 991 a 996, todos do Código Civil, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por tratar de contrato empresarial que em nada se aproximaria às balizas previstas no CDC; e) artigos 188, 393 e 996, todos do Código Civil, argumentando inexistir responsabilidade alguma da recorrente em pagar danos materiais decorrentes da perda da lucratividade das empresas, uma vez as partes celebraram contrato no qual constavam todos os ajustes e condições de existência e manutenção da sociedade, merecendo destaque a cláusula que versa sobre o aviso de risco. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EAREsp 67812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAISA FILHO, DJe 16/10/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto ao interesse processual dos recorridos no pedido de restituição das quantias investidas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 515, 700 e 784, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Os autores apresentaram prova escrita dos valores investidos e dos termos de adesão, ao passo em que a ré reconhece a existência dos distratos e não demonstrou a restituição do capital investido. O presente procedimento monitório está devidamente instruído com os contratos (ID n. 23306835; 23306837, p. 3; 23306838, p.1); termos de adesão (ID n. 23306835; 23306836; e 23306837); comunicado de distrato (ID n. 23306842); e comprovantes de depósitos (ID n. 23306835, p.6; 23306836, p. 3; 23306837, p. 11/13; e 23306838), documentação hábil ao que se pretende (25478572). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao invocado malferimento aos artigos 188, 393,991 a 996, todos do Código Civil, uma vez que o órgão julgador, ao analisar o mérito do apelo, asseverou: É fato incontroverso nos autos a celebração do contrato entre as partes, o investimento realizado pelos autores, no total de R$61.000,00, e o distrato unilateral promovido pela ré, com o compromisso de restituição do capital investido em até 90 dias, conforme cláusula 5.9.2 do contrato (ID no 23306842). Os autos revelam que as partes firmaram o denominado “Contrato Social de Sociedade em Conta de Participação”, figurando a G44 Brasil S.A. sócia ostensiva e cada um dos autores como “sócios participantes”. Segundo a cláusula segunda do ajuste seu objeto era “(...) a realização de intermediação, guarda, custódia, estudos, pesquisas e consultorias em criptomoedas e agenciamento de negócios(...)” (ID n. 23306835). Na verdade, embora a apelante relute, tentando afastar a aparência de pirâmide financeira conferida à sua prática, tudo indica que é disso que se trata, estando a parte ré inclusive sob investigação por essa razão, como comprova reportagem (ID n. 23306839). A “pirâmide financeira” é uma fraude consistente em modelo comercial com promessa de investimentos baixos e altos lucros, baseado no recrutamento progressivo de pessoas para integrar o grupo a níveis insustentáveis. A prática é considerada crime contra a economia popular, previsto no art. art. 2o, IX, da Lei 1.521/51, nos seguintes termos: "obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes)". A ré fez uso da figura de “Sociedade em Conta de Participação” para dissimular sua atividade de captação de investimentos. O desenho do empreendimento e suas características são típicos de pirâmide financeira, quais sejam, captação de recursos para constituição de capital, que supostamente é investido em alguma atividade comercial, com posterior reversão dos lucros para os investidores. A verdade é que não há atividade comercial, mas apenas pagamento de “lucros” aos primeiros investidores com recursos dos últimos até um ponto em que a quantidade de pessoas envolvidas torna os pagamentos prometidos inviáveis. Na reportagem ID n. 23306839 há as informações de que a apelante prometia comissão para quem atraísse novas pessoas para o negócio e de que a Comissão de Valores Mobiliários emitiu um alerta público de que a empresa estava operando de forma irregular no Brasil, pois não tinha autorização para captar clientes em território nacional. Nesse contexto, a relação jurídica estabelecida entre as partes apresenta contornos de relação de consumo, pois se trata de captação de investidores no mercado de consumo. Embora a ré sustenta que se tratava exclusivamente de relação societária com a adesão dos autores como sócios participantes de sociedade em conta de participação, prevista no art. 991 do Código Civil, na verdade, a ré prestava um serviço aos autores, enquadrando-se no que dispõe o art. 3o do CDC. .... De toda sorte, independente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a obrigação da apelante de restituição de valores decorre do próprio contrato firmado entre as partes, conforme se verá a seguir. O contrato previu que a integralização do capital seria realizada unicamente por meio de transferência bancária (cláusula 5.4), que a participação nos lucros seria creditada diariamente, de forma automática, no cartão Zencard (cláusula 5.8) e que o sócio participante, qualificação dos autores, poderia solicitar o distrato a qualquer tempo, “(...) fazendo jus à devolução integral do capital social integralizado, sem a incidência de juros ou atualização monetária” (cláusula 5.11) (ID n. 23306835). Assim, o próprio ajuste confere aos autores o direito de perceber a restituição integral do valor que verteram, devidamente comprovado pelos documentos apresentados e não impugnados pela ré. Por outro lado, a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. Não demonstrou também haver devolvido aos apelados, após a realização do distrato, o capital empregado, na forma exigida pelo art. 373, inc. II, do CPC. Portanto, por força do contrato, uma vez realizada a rescisão, devem as partes retornarem ao estado anterior, sendo restituídos, aos apelados, o capital empregado, acrescido de correção monetária e juros de mora, por força do disposto nos artigos 389 e 390 do Código Civil. Quanto à pretensão da ré de abatimento dos valores pagos a título de lucros e dividendos não há qualquer previsão contratual nesse sentido. O contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, que, em caso de rescisão, serão os investidores reembolsados quanto ao capital empregado (ID n. 23306835, p. 2/3), verbis: .... Além disso, os valores recebidos pelos apelados, a título de dividendos, não podem ser deduzidos do capital empregado, por se tratar de obrigações distintas, de acordo com o próprio contrato. (ID 25478572). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023